Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITAL DE GIRO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução para reconhecer o excesso de cobrança, em razão da cobrança de juros remuneratórios capitalizados e em percentual superior à média praticada pelo mercado.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no G178096, no valor de R$ 10.000,00, referente ao contrato de cheque especial empresarial, em 1o.06.2022, com a pactuação de taxa de juros remuneratórios à razão de 2,49% ao mês e 29,88% ao ano, além de Cédula de Crédito Bancário no C22820062-4, no valor total de R$ 35.706,00, em 25.10.2022, mediante a indicação de juros mensais à razão de 3,30% ao mês e 47,79% ao ano; (ii) a instituição financeira embargada ajuizou a execução do débito inadimplido, no valor de R$ 57.944,36; (iii) a embargante opôs embargos à execução, alegando a abusividade dos encargos cobrados, em especial a indevida capitalização de juros e a onerosidade excessiva da taxa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se desponta (ou não): (i) (in)aplicabilidade da Lei no. 8.078/90 à relação jurídica material firmada entre as partes; (ii) a legitimidade da capitalização mensal de juros e a sua conformidade com as condições contratuais ajustadas; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios superiores a 1% ao mês aplicados ao contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica de consumo se caracteriza quando existem, obrigatoriamente, a figura do fornecedor de um produto ou serviço no mercado de consumo e a pessoa do consumidor como destinatário final desse produto ou serviço (Lei 8.078/1990, arts. 2o e 3o).
5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nas situações de concessão de empréstimo para fortalecimento de capital de giro, de caixa, de investimentos, dentre outros implementos empresariais (caso concreto), porque o valor eventualmente concedido ingressa como insumo para a pessoa jurídica desenvolver suas atividades, circunstância que descaracteriza a empresária individual (ora apelante) como destinatária final do produto ou serviço, na forma do artigo 2o da norma consumerista.
6. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o embargante não comprova que o índice contratual teria exorbitado a média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação (tabela do Banco Central referente ao histórico da taxa de juros utilizada pelas instituições financeiras).
7. No ponto, prevalece o entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula n.o 382).
8. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido prévia e expressamente pactuada (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I, c/c STJ, Súmula 539 e tema repetitivo 953/STJ).
9. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato é inviável, uma vez que a cobrança está em conformidade com as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 357, 370 e 373, II, 786; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I; Lei no 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52; MP n.o 1.963-17/2000, reeditada como MP n.o 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 382 e 539; Tema Repetitivo 953; STJ, AgInt no AREsp n. 2.289.498/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.056.551/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.06.2023; TJDFT, acórdão 1862651, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma, j. 14.5.2024; TJDFT, acórdão 1733354, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1700038, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.05.2023.